Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-38.2015.8.11.0048
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000130-38.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DOSIMETRIA – REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SÚMULA N.o 444, DO STJ – PENA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela circunstância judicial da
personalidade
do
agente
é inidônea, visto que a sustentação de que o réu está voltado para a prática de crimes, por responder a outros processos, não revela qualquer peculiaridade do caso
sub judice
apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo, devendo, portanto, ser afastada e alterada a pena do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0000130-38.2015.8.11.0048 - Cód. 25953, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, na qual
Marcelo Zambonine
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, à pena privativa de liberdade de e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. (Id. 123435951 – pág. 299/302 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição com base no art. 386, inc. VII do CPP, visto que não há provas aptas a ensejar a manutenção do édito condenatório, devendo recorrer-se ao princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente pede o redirecionamento da pena-base, uma vez que não existem elementos para autorizar o aumento da pena pela circunstância judicial da personalidade do agente. (Id. 123435951 – pág. 320/329)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 123435967)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 124101095)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de absolvição:
Não acolhimento - Conjunto probatório apto a comprovar a autoria delitiva e embasar o decreto condenatório.
Da pretensão de redimensionamento da pena-base:
Possibilidade. Existência de condenações anteriores não pode ser usada para fundamentar a exasperação da pena-base, no que diz respeito à personalidade do agente. Precedentes.
Parecer pelo provimento parcial do pedido
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcelo Zambonine aujo
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 123435951 – pág. 01/02)

“No dia 20 de fevereiro de 2015, por volta das 15h40min, na Estrada do Sucuri, nesta cidade e comarca de Juscimeira/MT, o denunciado MARCELO ZAMBONINE, consciente e dolosamente, portou uma arma de fogo de uso permitido, calibre 38, marca Taurus, número de série IH191885, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo consta no incluso inquérito policial, na data supra indicada policiais militares receberam uma denúncia anônima, informando que dois indivíduos estariam transitando armados pela Estrada do Sucuri, sentido Juscimeira.

Diante das informações, os policiais militares saíram em diligência, logrando encontrar o denunciado, acompanhado de terceiro não identificado nos autos, em uma motocicleta.

Colhe-se, ainda, que em revista pessoal aos abordados os policiais militares não encontraram a arma de fogo, razão pela qual liberaram os mesmos, contudo, deram continuidade à diligência, em razão do denunciado ter jogado um objeto no “mato” ao avistar os policiais.

Logo após, enquanto diligenciavam por toda a extensão do local da abordagem, os policiais militares lograram encontrar uma arma de fogo de uso permitido, calibre 38, marca Taurus, número de série IH191885, que o denunciado se desfez segundos antes da abordagem.

Existem, no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria, caracterizada pela declaração das testemunhas, Boletim de Ocorrência de fl. 15-IP, termo de apreensão de fl. 09-IP e Laudo Pericial Criminal de fl. 33/37-IP”.

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 123435951 – pág. 05), termo de apreensão (Id. 123435951 – pág. 12), relatório (Id. 123435951 – pág. 26//27), laudo pericial n.o 200.02.03.2015.0239 (Id. 123435951 – pág. 43/46) onde atestou que a arma de fogo e munição, no estado em que foram recebidos apresentaram-se eficientes.

Assim preceitua o art. 14 da lei 10.826/03:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)anos, e multa”.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Nesse sentido:

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada. Precedentes. Ordem denegada. Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. (...) (HC 95861, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Sobre a alegada ausência probatória, necessário transcrever os depoimentos colhidos em juízo: (Retirado da Sentença condenatória)

A testemunha Wanderlei Bessa Silva e Manoel Messias do Nascimento, policiais militares que participaram da prisão do réu, deixaram consignado ao depor em juízo, respectivamente, o seguinte:

“Foi denúncia anônima, né. Ligou, o tenente Carlos atendeu, é... dizendo que estava vindo na estrada Sucuri, estava vindo uma motocicleta com duas pessoas, e que o garupa estaria armado. Estava portando uma arma de fogo (Em relação a esses fatos, como que foi a atuação da guarnição do senhor, o senhor recebeu alguma denúncia anônima, foi em averiguações, como que iniciou a atuação da guarnição no dia?); (...). Não, só disse pessoas, não citou nomes. E a gente foi pro local, foi de encontro, aí antes das primeiras casas lá, assim... a gente saiu dali, do balneário, lá na frente nós avistamos já a motocicleta vindo; aí nós fizemos a abordagem, só que lá longe eu vi o braço dele esticando, nós fizemos a abordagem (Essa pessoa citou nome ou não, só falou que eram duas pessoas?); (...). Do Marcelo (Braço de quem?); (...). Garupa (Ela era o motorista ou garupa?); (...). Aí fizemos a abordagem, revistamos ele, não encontramos nada com eles; aí eles questionaram o que estava acontecendo, nós falamos que era uma abordagem de rotina. Aí deixamos ele, eu chamei o subtenente pra gente dar uma olhada pra ver se encontrava alguma coisa na estrada. Nisso a gente foi andando devagarzinho na viatura, olhando, só que nós não detemos eles, porque a gente não tinha encontrado nada. Fomos olhando pra ver se encontrava, a gente viu a arma, depois já, lá na frente, mais ou menos uns duzentos metros na frente, vimos a arma no chão. Aí a gente foi voltar a viatura, mas no momento que a gente estava manobrando pra ir atrás deles de novo, pra efetuar a prisão dele pela arma, a gente recebeu uma denúncia que tava acontecendo um assalto no correio. Nisso, ele já tinha entrado na cidade, aí o subtenente decidiu a gente ir atender primeiro o assalto no correio. [...] nós tivemos a ideia de voltar lá no local, pra ver se... ele não sabia se a gente tinha achado a arma ou não. Nós voltamos, pedimos pro pessoal de Jaciara ir pela BR, porque lá da estrada do Sucuri só tem um pasto mais ou menos de uns cem metros, que saí do asfalto a estrada. Aí a guarnição de Jaciara foi pelo asfalto e nós fomos pela estrada. Aí a guarnição encontrou ele, lá em cima no asfalto, no rumo mais ou menos onde ele tinha jogado a arma, mas no asfalto. A guarnição de Jaciara, e efetuou a detenção dele e entregou pra gente, e a gente entregou na delegacia; (...) Foi, foi o subtenente (Essa denúncia quem atendeu foi o sargento... subtenente?); (...). Fui eu (E quem viu ele com a mão esticada, foi o senhor ou foi o subtenente?); (...) Então, ele não soube explicar o que ele estava fazendo lá [...]; É o seguinte... tem alguns pés de eucaliptos, era no rumo dos pés de eucaliptos, foi no rumo que eu fui, e eu encontrei a arma (Nesse local onde o senhor viu ele com a mão estendida, e o local onde a guarnição encontrou a arma, era o mesmo local? Era próximo? Era quantos metros?). Estava no chão assim, na beira da estrada (Estava no chão, estava jogada?) [...]” (testemunha comum - registro fonográfico digital).

Sim. Essa ocorrência teve início na cidade de Juscimeira, e eu me encontrava trabalhando na cidade de Jaciara, essa ocorrência teve início por uma guarnição comandada pelo subtenente Carlos, na época era comandante do pelotão de Juscimeira, ele recebeu a denúncia dessa ocorrência e saiu em diligências, eu tava em uma viatura de apoio, nossa viatura seria uma viatura que prestava serviços em todos os municípios aqui do Vale do São Lourenço, que era uma viatura para um apoio rápido, então eu copiei o Sargento Carlos solicitando apoio, que ele havia recebido a denúncia desta ocorrência, que ele havia localizado a arma de fogo, então ele queria fazer a detenção do suspeito, então nós deslocamos em apoio, e ele nos direcionou o rumo que o suspeito teria tomado, após ele ter localizado essa arma de fogo; (...);Tipo assim, aparentemente ele contou por cima assim, que o pai do acusado tem uma chácara, tem uma terra naquela região do Sucuri, que o acusado estaria por aquelas mediações com essa arma, enquanto o Subtenente Carlos se deslocou para aquela região e de lá saiu em perseguição ao suspeito e encontrou essa arma pelas aquelas mediações jogada em algum local, e ai depois que a gente recebeu a solicitação de apoio do Subtenente Carlos, fizemos um cerco pela estrada do Sucuri que entra pelo Sesc, só que de longe visualizamos uma pessoa do sexo masculino perambulando por uma estrada de terra, que provavelmente pela compreensão física, dava entender que seria o Marcelo, o acusado, então deslocamos até as proximidades dele e realmente constatamos que se tratava da pessoa do Marcelo, onde ele foi abordado pela minha guarnição, eu juntamente com o Sargente Sidnei, e o Sargento Carlos veio de encontro, então a gente fez a detenção do Marcelo e entrou ele para a guarnição do Subtenente Carlos, que foi quem deu início a ocorrência; (...). Sim. O Marcelo eu conheço ele desde criança né, ele tem algumas passagens ai né, e a gente conhece ele, conhece o pai dele desde criança e vinha praticando alguns atos ilícitos e chegou a ser conduzido algumas vezes pela guarnição de serviço, só que por mim mesmo essa foi a única vez que eu fiz a condução do Marcelo; (...) (testemunha comum Manoel Messias do Nascimento - registro fonográfico digital).

A versão apresentada pelos referidos policiais em juízo está em consonância com aquela apresentada na fase extrajudicial, conforme se pode observar de uma leitura atenta dos depoimentos acostados aos autos.

O réu por sua vez, negou em ambas as fases à prática delitiva. No entanto, não é o que decorre das provas coligidas, o que de certa maneira faz desvanecerem a credibilidade das suas versões dos fatos”.

In casu
, pelas provas produzidas, que os policiais receberam uma denúncia anônima, informando que uma pessoa que estava na garupa de uma motocicleta portava uma arma de fogo.

Ato continuo, ao perceberem a motocicleta se aproximando, visualizaram o apelante esticando o braço, como se tivesse dispensando algo, após realizaram a abordarem, contudo, não foi encontrado nada. Ao prosseguirem com as diligências, retornaram ao local onde viram o réu dispensar algum objeto e, encontraram uma arma de fogo, calibre 38, marca Taurus, número de série IH191885.

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica- se que existem provas capazes de ensejar um decreto condenatório no que se refere a este delito.

Em que pese o apelante ter negado a autoria do delito, dizendo que a arma não lhe pertenciam, deve-se acentuar que os policiais foram uníssonos em assegurar que visualizaram o réu dispensar algo ao cão e quando foram verificar, se tratava de uma arma de fogo.

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina admitem o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea para a condenação, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, conforme se verifica nos julgados a seguir transcritos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAL E JUDICIAL COESAS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – DEPOIMENTO DO POLICIAL EM CONSONÂNCIACO MO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – VALOR PROBANTE – ENUNCIADOCRIMINAL 8 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – (...) Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provasexistentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). O depoimento de policiais apresenta “idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A negativa de autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável,pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT, Ap no 65657/2018). (TJ-MT – APL: 0006347122009811001591192018MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2019

“3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes”. (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).

Acerca da validade dos depoimentos de policiais nos delitos desta natureza, bem esclarece Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323).

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante da análise do contexto fático probatório, evidencia-se que as provas orais colhidas, sobretudo o depoimento prestado em juízo pelos policiais, é firme e concatenado em demonstrar a conduta estável e permanente do apelante para a prática de crimes do tipo penal previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.

DOSIMETRIA.

Por fim, pede a defesa o redirecionamento da pena-base, uma vez que não existem elementos para autorizar o aumento da pena pela circunstância judicial da personalidade do agente.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria:

“2.3. Passo à dosimetria da pena do réu, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal

1a Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo nos autos de código no. 22712, o que vem em seu prejuízo; c) conduta social – não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias;
d) personalidade do agente ¬ –voltada para o crime, já que o réu é contumaz em práticas delituosas, conforme acima mencionado;
e) motivos do crime e circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – as consequências extrapenais não foram graves; g) comportamento da vítima – o sujeito passivo é a coletividade, a qual, por certo, não pode ser tida como incentivadora ou mesmo facilitadora da espécie delituosa. Não beneficia nem prejudica o réu a presente circunstância. A pena prevista para este crime é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

A pena prevista para este crime é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, duas efetivamente prejudica o réu (antecedentes e personalidade do agente), tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo lega, em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multas.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, duas efetivamente prejudica o réu (antecedentes e personalidade do agente), tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo lega, em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multas.

2a Fase – Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância atenuante a ser considerada. No entanto, nota-se que o réu é reincidente (CP, art. 61, I), uma vez que cometeu novo crime depois de transitar em julgado (em 02/08/2014) sentença que o condenou por crime anterior de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP), conforme revela da Guia de execução penal de código no. 24961. Não ocorreu, ainda, a caducidade da referida condenação anterior, a permitir a incidência do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, motivo pelo qual deve prevalecer para efeito de incidência da agravante da reincidência.

Destarte, aumento em 1/6 a pena inicialmente imposta, perfazendo a pena-provisória em dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multas.

3a Fase – Pena Definitiva

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multas”.
(g.n)

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Observando a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, nota-se que utilizou-se para aumentar a pena-base pela personalidade do agente, as ações penais do acusado que estão em andamento. Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“
Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais
.” (in Curso de Direito Penal - Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Nesse sentido:

“Súmula 444 STJ - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravara pena-base”.

Dessa forma, esta circunstância não se demonstra desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que a personalidade do agente e está voltada para a prática de crimes, por responder a outros processos, não revela qualquer peculiaridade do caso
sub judice
apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Assim, quanto à personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“
O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas- psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame a penas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.
” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto deve ser afastada.

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

A pena prevista para o
referido delito é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
deve pesar em desfavor do réu, visto que o crime aconteceu em concurso de agentes, com divisão de tarefa; possui
maus antecedentes
, condenação definitiva por roubo nos autos de código n.o 22712; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
02 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não nenhuma atenuante, contudo nota-se ser o réu reincidente, visto que possui condenação pelo crime de Furto qualificado, transitado em julgado em 02/08/2014), conforme Guia de Execução Penal, cód. 24961, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena provisória em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento, portanto fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime inicial no
semiaberto
, conforme parâmetros estatuídos pelo art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao apelo interposto por
Marcelo Zambonine
,
apenas para alterar a pena-base
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022